Tribunal: TJDFT
Processo: 0011834-22.2014.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. VENDA. AUSÊNCIA TÍTULO LEGÍTIMO DE PROPRIEDADE. ALTERAÇÃO DE LOCAL PROTEGIDO POR LEI (ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE), EM RAZÃO DE SEU VALOR ECOLÓGICO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORAS DOS INCISOS I E II DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 50 DA LEI 6.766/79. MANTIDAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. BENS JURÍDICOS DIFERENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) OBTIDO DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade por ausência de condição de procedibilidade, porque, em se tratando de direito penal, as regras de definição do tipo de ação penal são definidas no art. 100 e parágrafos do Código Penal, de maneira que, no caso em análise, tanto o crime de parcelamento irregular do solo para fins urbanos quanto o crime ambiental previsto no art. 63 da Lei 9.605/98 são de ação penal pública incondicionada.
2. Mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 50 da Lei 6.766/79 quando as provas orais e documentais comprovam que o acusado loteou solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente e em desacordo com as normas pertinentes.
3. Correta a incidência das qualificadoras dos incisos I e II do parágrafo único do art. 50 da Lei 6.766/79 quando o acusado vendeu os lotes sem o devido registro e promoveu o parcelamento sem ostentar título legítimo de propriedade.
4. Comprovado que o acusado alterou local especialmente protegido por lei, em razão de seu valor ecológico, erguendo edificações e muros em área de preservação permanente - APP, mantém-se a condenação pelo crime do art. 63 da Lei 9.605/1998.
5. Não se aplica o princípio da consunção no caso concreto, pois, além de terem ocorrido em contextos fáticos distintos, os crimes do art. 63 da Lei 9.605/98 e do art. 50, inc. I, da Lei 6.766/79 têm como objetivo proteger bens jurídicos diferentes, sendo o primeiro crime contra a Administração Pública e o segundo contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural.
6. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado. O crime de parcelamento do solo praticado pelo acusado foi duplamente qualificado, razão pela qual uma das circunstâncias (inexistência de título legítimo de propriedade) foi utilizada como qualificadora, ao passo que a outra (qualificadora referente à venda) foi usada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena.
7. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao acusado, na primeira fase da dosimetria da pena.
8. Recurso conhecido e desprovido.